Tribunal: TJPA
Processo: 0004331-29.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004331-29.2017.8.14.0013

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: MARIA ZELIA GOMES DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACORDÃO:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004331-29.2017.8.14.0013

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado (s) do reclamante: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIA ZELIA GOMES DE MEDEIROS

Advogado (s) do reclamado: ALDREI MARCIA PANATO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 13, II DA LEI 9656/98. RESCISÃO ILEGAL QUE GERA RESPONSABILIDADE CIVIL DE REPARAÇÃO DANO MORAL
. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID.
1537986
, fls. 246/259) interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face de sentença (ID.
1537985
, fls. 233/236) proferida, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
MARIA ZELIA GOMES DE MEDEIROS
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Narra a inicial, que apelada ajuizou a ação
, com o objetivo de compelir a Apelante a pagar danos morais e materiais em razão de o recorrente ter cancelado sua inscrição no plano de saúde unilateralmente e arbitrariamente.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTEPROCEDENTE A DEMANDA para, confirmando a liminar deferida initio litis, declarar e ilicitude do cancelamento da inscrição da requerente no plano de saúde gerido pela requerida; determinar o restabelecimento da inscrição e condenar a requerida pelos danos morais decorrentes de sua conduta ilícita, que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado pela SELIC a partir da citação, valor que reputo suficiente para compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir e desestimular o ofensor a reiterar atos dessa natureza; extinguindo a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno ainda a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação. P.R.L
.”

Em suas razões recursais (ID.1476840-Pág.1/10), a parte apelante arguiu inicialmente,
que não é aplicável o Código de Defesa do consumidor no caso concreto, pois, devido a sua natureza jurídica, a GEAP Autogestão em Saúde está submetida às disposições da Lei no 9.656/98.

Defende a não configuração do dano moral devido a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, afirma que
houve o cancelamento do plano tão somente pelo inadimplemento da apelada
, caso não seja este o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado do dano moral e da verba honorária.

Contrarrazões da apelada

apresentada (ID.
1537988
), pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O feito foi distribuído a minha relatoria e o apelo foi recebido no efeito devolutivo nos termos do
art. 1.012, §1º, V do CPC
(ID.
1546471
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Pois bem.

Argumenta a parte autora que ajuizou a ação
, com o objetivo de compelir a Apelante a pagar danos morais e materiais em razão de o recorrente ter cancelado sua inscrição no plano de saúde unilateralmente e arbitrariamente sem prévia notificação.

A apelante
defende a não configuração do dano moral devido a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, afirma que
houve o cancelamento do plano tão somente pelo inadimplemento da apelada
, caso não seja este o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado do dano moral e da verba honorária.

Passo a decidir.

Apesar de não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo, conforme jurisprudência da Segunda seção do STJ, entendimento cristalizado no enunciado nº 608 da Súmula de jurisprudência do STJ, in verbis:’ Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo administrados por entidades de autogestão.” , o que é o caso nos presentes autos (GEAP), contudo, o fato de ser inaplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, sob a referida modalidade, não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.

Da detida análise dos autos, observa-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que procedeu a notificação da Apelada antes de realizar o cancelamento unilateral do contrato, exigência essa prevista no artigo 10, § 5°, do Contrato firmado entre as partes, contrato este juntado aos autos pela própria apelante (Id 1537979, fl.150).

Cabe ressaltar que esse ônus, cabia a parte ré, não sendo razoável a parte autora comprovar a existência de fato negativo, fato este denominado prova diabólica.

Além da expressa dicção contratual, dispõe sobre o assunto o Art. 13, inciso II da Lei nº 9656/98:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

II - A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;

Neste mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. 1. Nos contratos de plano de saúde, o mero inadimplemento não importa em desfazimento automático do contrato, exigindo-se notificação prévia do segurado, conforme o art. 13, parágrafo único da Lei 9.656/1998.2. Na hipótese dos autos, considero ilegal o cancelamento do contrato de saúde, eis que a seguradora não logrou êxito em comprovar a notificação prévia do segurado. 3. Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 3385331 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INOMINADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. 1. É indevido o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial sem prévia notificação do consumidor e sem que lhe seja disponibilizado plano de saúde individual ou familiar. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 20170510021646 DF 0002136-90.2017.8.07.0005, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2019 . Pág.: 363/373)

Sendo assim, ao não comprovar a realização da necessária prévia notificação antes do cancelamento unilateral do contrato, a apelante deixa de observar o devido procedimento legalmente previsto para tanto, atuando, pois, de forma ilegal. Isso porque a interpelação prévia do usuário do plano de saúde deve ser inequívoca, de modo a permitir o exato conhecimento de sua situação e, assim, evitar a rescisão do contrato, que possui como finalidade principal a cobertura de serviços médicos.

No mais, o caso em análise demonstra que a apelada é idosa, possuindo problemas de saúde, tais como hipertensão e surdez bilateral (ID 1537973, fls. 18/23). O cancelamento unilateral do plano de saúde de forma ilegal, gerou angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral.

Sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO. ILÍCITO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. BENEFICIÁRIO DEPENDENTE DE TRATAMENTO HOME CARE. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MENSURAÇÃO. EQUIDADE. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra relação de consumo, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2º e 3º do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Dentre as hipóteses contempladas no art. 13, parágrafo único, incs. II e III, da Lei 9.656/98, está a vedação de a operadora ou administradora do plano de saúde promover a rescisão unilateral do contrato antes de que a mora advinda de prestações vencidas supere o prazo de 60 (sessenta) dias, e, ademais, a qualificação da inadimplência como apta a legitimar a rescisão do contrato demanda notificação prévia do contratante até 50º (qüinquagésimo) dia de inadimplência, regulação que se aplica aos planos de saúde individuais e coletivos, ante a inexistência de ressalva legalmente estabelecida restringindo o ambiente de incidência da prescrição normativa em ponderação com a natureza e destinação do vínculo obrigacional. 3. Conquanto se trate de contrato coletivo de plano de assistência à saúde por adesão, as disposições normativas advindas da regulamentação do setor e as disposições contratuais devem ser interpretadas em favor do contratante vulnerável, nos termos do microssistema de defesa do consumidor, de forma ponderada e em conformidade com a natureza e destinação do vínculo subsistente entre o consumidor e a operadora e sua administradora, observando-se os deveres anexos inerentes à boa-fé objetiva e lealdade contratuais e os direitos à informação adequada e à cooperação (CDC, art. 6º, II), o que corrobora a sujeição dos planos coletivos de saúde à regência doart. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98. 4. Aferido que o beneficiário do plano fora, injusta e indevidamente, surpreendido com a negativa de cobertura em razão do cancelamento do plano sem o cumprimento dos requisitos legais por parte da administradora, porquanto sua mora se estendera por única parcela, quando o exigido é inadimplência por prazo superior a 60 dias, e não chegara a ser formalmente constituído em mora, deixando-o desamparado, o havido transubstancia-se em ilícito contratual, ensejando que seja ilidido mediante a interseção jurisdicional sobre o relacionamento de forma a ser preservado o contratado até que seja legítima e legalmente rescindido e resguardado o objetivo nuclear da contratação, que é o resguardo à vida, saúde e bem-estar do segurado. 5. A indevida recusa de cobertura do tratamento prescrito por profissional médico especialista do qual necessita o segurado sob a forma de tratamento home care sob o prisma de inadimplência apta a conduzir a essa postura quando não qualificada a mora, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia ao consumidor angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar ao autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico). 8 - Os honorários advocatícios, de conformidade com os critérios legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos patronos da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica e serem arbitrados em importe desconforme com os parâmetros fixados pelo legislador (CPC/73, art. 20, §§ 3º e 4º). 9 - Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime. (TJ-DF 20140111755489 0044306-94.2014.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 22/03/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 161/179)

No que tange ao quantum a ser arbitrado,
a reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
minoração
do valor compensatório o qual arbitro no patamar de R$ 10.000,00, (dez mil reais) mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

No que se refere a minoração dos honorários advocatícios fixados em 20%(vinte por cento) na decisão ora combatida, verifica-se que o pleito não merece ser acolhido, vez que fundamentou aquele
Juízo a quo
de modo claro e isento de dúvidas a aplicação acertada da legislação que norteia a matéria, sendo salutar a manutenção da sentença quanto a este ponto.

Neste
sentido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao recurso, apenas para a
minorar
o valor compensatório de dano moral para o patamar de R$ 10.000,00, (dez mil reais), mantendo integralmente a sentença nos seus demais termos.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021